Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712952-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora